Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DO IMOVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo quinquenal da prescrição tributária conta-se da data da constituição regular do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte, para seu pagamento. A previsão do pagamento do IPTU, referente ao ano de 2016, foi realizada pela Portaria SEF no 224, de 18/12/2015, que instituiu, para imóveis com registro de final 1 e 2, o dia 13/06/2016, termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Assim, como a presente ação foi proposta em 01/06/2021, não há que se falar em reconhecimento de prescrição, pois o prazo legal não foi suplantado. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “[...] para anular o lançamento fiscal relativo ao IPTU do imóvel do Autor, situado no Condomínio Alto da Boa Vista [(endereço do imóvel suprimido)], referentes ao ano de 2016, e determinar que o lançamento seja feito com base no valor venal de 2014, [...]”.
3. O juiz sentenciante considerou que nos anos de 2015 foi fixado aumento por arbitramento e no ano 2016, foi atualizado aquele valor, sem lei previsão legal específica anterior (2015) e sem valores de pauta específica (2016).
4. O entendimento sobre a matéria, definido pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral, Tema 211), traduz-se na necessidade de lei em sentido formal para a majoração do IPTU, não sendo admissível, portanto, a delegação genérica constante do § 3o do art. 61 da Lei Distrital no 5.389/2014, para o fim de substituir lei específica para dispor sobre pauta de valores venais dos bens e pretender utilizar aquela disposição para justificar a majoração da base de cálculo tributável – a interpretação lógico-sistemática e teleológica indica que o § 3o do art. 61 daquela Lei se refere a itens que já foram submetidos anteriormente ao processo legislativo de definição do seu valor venal, o que justifica a eventual manutenção da tributação sobre o valor apurado anteriormente, caso não constem da pauta de valores venais do ano. Não há qualquer razoabilidade administrativa e jurídica em pretender utilizar aquela disposição complementar como autorizativa de majoração do valor venal por ato do executivo.
5. Confirma-se sentença que reconheceu a violação aos princípios da legalidade e anterioridade, art. 150 da Constituição Federal, preservando o entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral, Tema 211) à questão posta ao escrutínio, considerando que “é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal”:
“Ementa
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.”
[...]O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei, em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.
O princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal, é claro ao vedar a exigência e o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Trata-se de prescrição fundamental do sistema tributário, que se coliga à própria ideia de democracia, aplicada aos tributos (“no taxation without representation”). [...]
RE 648245, Tribunal Pleno, Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 01/08/2013. Publicação: 24/02/2014”
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.